Tribunal: STF
Processo: HC 216232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Darlan Camurati de Oliveira no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator do Inquérito 1.199/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante/paciente alega, em síntese, que é desnecessária a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão que ainda estão sendo a ele aplicadas.



    Sustenta, também, que a única atividade laborativa que realiza é a advocacia e o fato de estar proibido de frequentar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro resulta em seu impedimento de trabalhar, “pois não poderá despachar petições, participar de audiências e de julgamentos”.



    Argumenta, ainda, que as investigações ultrapassam 2 (dois) anos, sem que fosse ouvido ou denunciado, o que configura excesso de prazo, sendo necessária a revogação das medidas cautelares e o trancamento do inquérito.



    Afirma, de outro lado, que este Supremo Tribunal Federal determinou o trancamento da APn 951 que seu genitor respondia no STJ, o que reforçaria a necessidade de trancamento do Inquérito 1.199/DF e “e consequentemente a anulação dos atos e medidas que dele provieram”. 



    Defende, de maneira subsidiária, que as investigações sejam remetidas para a primeira instância na comarca do Rio de Janeiro, uma vez que houve trancamento da ação penal em relação à autoridade com prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça, não se justificando mais a competência daquela Corte.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento do Inquérito 1.199/DF, com a revogação das medidas cautelares impostas e a restituição dos bens apreendidos. Subsidiariamente, pleiteia que o referido inquérito seja remetido à primeira instância na comarca do Rio de Janeiro.



    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 09) e foram prestadas informações em 21.06.2022 (eDoc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDoc. 16).



    Diante do transcurso de lapso temporal considerável desde a impetração do presente writ, bem como em razão do julgamento final do do HC 200197 nesta Suprema Corte, solicitei informações complementares à autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas em 23.02.2023 (eDoc. 20).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” 



    (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Não se inaugura a competência deste Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” 



    (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem que se tenha buscado a análise das questões aqui trazidas pelo órgão colegiado competente naquela Corte Superior.



    3. Cabe destacar, ainda, que, no ato apontado como coator, o Ministro Relator do feito no STJ, limitou-se a revogar as medidas cautelares impostas ao paciente de: i) proibição de ausentar da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização do Juízo (art. 319, IV, do CPP); ii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e iii) monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), mantendo-se apenas, “as cautelares de a) proibição de frequentarem as dependências do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (art. 319, II, do CPP); e b) proibição de manterem contato entre si, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa, com exceção do Desembargador Siro Darlan de Oliveira e de Renato Darlan Camurati de Oliveira, devido aos laços familiares que os unem”. 



    Não consta que o impetrante/paciente tenha impugnado essa decisão, a fim de que o órgão colegiado competente no Superior Tribunal de Justiça manifestasse sobre a necessidade ou não de manutenção das medidas cautelares que foram mantidas.



    Destaca-se, nesse contexto, conforme noticiado nas informações complementares prestadas pelo Relator do feito no STJ, que “não houve pedido da defesa do paciente de trancamento do Inquérito n. 1.199, ou apreciação dos temas suscitados na impetração por órgão colegiado do STJ” (eDoc. 20).



    Dos documentos constantes da presente impetração, não se verifica que a defesa do paciente tenha sequer requerido o trancamento do inquérito ou a sua remessa para a primeira instância ao Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça e muito menos que a matéria tenha sido apreciada pela Corte Especial, órgão competente para analisar a questão.



    Tem-se, portanto, que o impetrante/paciente busca, em verdade, a análise originária por esta Suprema Corte de temas não submetidos ao órgão judiciário competente no STJ, ensejando também a impossibilidade de conhecimento do writ.



    Como se sabe, não é possível o conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, de matérias que não foram submetidas à apreciação pela jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido”. 



    (HC 144.978-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/09/2017 – grifei ) 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016 – grifei)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” 



    (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016 – grifei )



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.”



    (HC 130.375-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016 – grifei)



    Destarte, no caso, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do habeas corpus.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente